Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-52.2023.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-52.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR RODRIGUES SILVA - CPF: 195.292.198-81 (APELADO), GEORGIA DE CARVALHO FURTADO FREITAS - CPF: 965.445.381-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S A - FALIDO - CNPJ: 12.045.897/0001-59 (APELANTE), CRISTIANE CARDOSO LOPES MANCANO - CPF: 753.136.697-53 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S A - FALIDO - CNPJ: 12.045.897/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CARDOSO LOPES MANCANO - CPF: 753.136.697-53 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR – DIPLOMA PREVIAMENTE EXPEDIDO E REGISTRADO POR INSTITUIÇÃO QUE FOI DESCREDENCIADA – ACERVO CONFIADO À GUARDA E ADMINISTRAÇÃO DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA - REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE OUTROS DOCUMENTOS ACADÊMICOS PARA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) - INCUMBÊNCIA DA IES REQUERIDA OUTORGADA PELO MEC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso há que se aplicar o procedimento de distinção (distinguishing) ao Tema 1154, que fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação sobre a expedição de diploma de conclusão de curso superior, porque não se verifica o interesse da União quando a IES deixa de emitir documentos acadêmicos por problemas internos administrativos.

Se os documentos (diploma e histórico escolar), devidamente periciados, foram considerados autênticos, deve a IES requerida expedir os demais documentos necessários ao registro do autor junto ao órgão de classe (CRM).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº
1000652-52.2023.8.11.0053

APELANTE
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

APELADO:

CESAR RODRIGUES SILVA.

Processo na Origem: nº 1000652-52.2023.8.11.0053

Comarca de Santo Antônio de Leverger.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA E OUTROS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior (Proc. n.º 1000652-52.2023.8.11.0053) que
CESAR RODRIGUES SILVA
move contra
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S A – FALIDO (UNIVERSIDADE GAMA FILHO)
.

SENTENÇA
(ID 194559707)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, expeçam os documentos necessários para que o requerente possa inscrever-se como Profissional Médico junto aos respectivos Órgãos competentes. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e, diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

APELO
(ID 194559712):
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
suscita a preliminar de incompetência do juízo estadual, porque o Tema 1154 do STF, julgado sob o regime da repercussão geral, decidiu que é competência da Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. Sustenta que não praticou ato ilícito porque o diploma apresentado para reconhecimento da validade apresenta indícios de fraude, porquanto não foram localizados quaisquer dados, notas ou qualquer registro em nome do demandante na base de dados digitais dos alunos da Universidade Gama Filho – UGF, fornecido pelo MEC. Defende que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial para decidir o caso, devendo ser levado em consideração o conjunto fático-probatório dos autos. Insiste que deve ser respeitada a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades e que deve ser afastada qualquer responsabilidade da IES pela recusa à validação do diploma apresentado pelo autor.

CONTRAMINUTA
(ID 195289679): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL

A apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
suscita a preliminar de incompetência do juízo estadual, porque o Tema 1154 do STF, julgado sob o regime da repercussão geral, decidiu que é competência da Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.

A sentença recorrida afastou a preliminar, ao fundamento de que a incompetência teria sido arguida em razão do envolvimento do CRM na lide, porém o CRM – Conselho Regional de Medicina não fez parte da lide, logo não existe interesse da autarquia federal e nem haveria reflexos, sequer secundários, que refletissem naquele Órgão como consequência da sentença proferida no processo.

A apelante insiste na aplicabilidade ao caso do Tema 1154 do STF.

Vejamos, portanto, a redação final do tema:

“Tema 1154 - Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas”.

O Leading case que deu origem à conclusão posta no Tema 1154 do STF diz respeito à necessidade e interesse da União, por meio do MEC, de fiscalizar, autorizar, reconhecer, credenciar ou suspender e cassar a autonomia das universidades particulares que oferecem curso superior.

No caso, no entanto, não se trata de verificar a conformidade da IES apelante às normas que permitem a sua atuação como provedora de educação superior e nem a sua competência para emitir diplomas. Tais parâmetros não foram questionados, de modo que não se observa interesse da União no caso.

O que busca o autor é simplesmente a emissão de outros documentos necessários ao seu registro junto ao órgão de classe, menos o diploma, porque esse já havia sido expedido pela Universidade Gama Filho e também já fora devidamente registrado junto ao órgão oficial (ID 194559223 - Pág. 1/2), conforme atestou a perícia feita no documento (ID 194559688 - Pág. 1/40).

A expedição dos demais documentos incumbe sim à Universidade Estácio de Sá, a quem foram entregues os arquivos da Universidade Gama Filho, e que ficou responsável por expedir diplomas e outros documentos acadêmicos dos alunos daquela instituição, inclusive dos alunos já formados, como o autor, quando essa foi descredenciada pelo MEC.

Nota-se, portanto, que a IES apelante é a única interessada no desfecho da lide, porque não foi capaz de emitir os documentos requeridos por problemas administrativos internos e não por falta de autorização do MEC, que lhe entregou os documentos da extinta IES, de modo que se aplica nesse caso o procedimento de distinção (distinguishing) com relação ao Tema 1154 - STF.

Nesse sentido:

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. Autora que requer a condenação da ré à entrega de seu diploma, bem como indenização pelos danos morais sofridos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré, e, adesivamente, da autora. Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual. Ação que versa sobre eventual demora na expedição de diploma por questões administrativas da instituição de ensino.
Ausência de interesse da União. Distinguishing em relação ao Tema 1154 do E. STF, que versa sobre validade de registro de diploma emitido. Competência da Justiça Comum Estadual reconhecida
. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Prova oral prescindível para o deslinde do feito. Preliminar afastada. Mérito. Acervo probatório que indica excessiva e injustificada demora no envio de documentos para registro do diploma da autora. Descumprimento ao prazo assinalado nos arts. 18 e 19 da Portaria Normativa MEC nº 1.095. Atraso verificado anteriormente às medidas restritivas impostas pelo Poder Público em razão da pandemia de COVID-19. Dano moral configurado, em vista da frustração de justa expectativa em atuar na área na qual a autora se graduou, ou mesmo de continuar imediatamente os seus estudos em pós-graduação. Quantum indenizatório que comporta majoração. Quantia requerida pela autora que se mostra excessiva, na medida em que não restou comprovada consequência mais grave. Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. Recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10005152620218260020 SP 1000515-26.2021.8.26.0020, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 30/01/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Portanto, se não se trata aqui de necessidade de permissão do MEC para a emissão de diplomas por entidades de ensino superior e, desse modo, não se verifica o interesse da União.

Nesse passo, compete mesmo à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo Estadual
.

VOTO - MÉRITO

Apelo interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA E OUTROS
de sentença que, na Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior (Proc. n.º 1000652-52.2023.8.11.0053) que lhe move
CESAR RODRIGUES SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às requeridas que, no prazo de 10 (dez) dias, expeçam os documentos necessários para que o requerente possa inscrever-se como Profissional Médico junto aos respectivos Órgãos competentes. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e, diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Relata o autor que se formou no curso de Medicina na Universidade Gama Filho, que posteriormente tornou-se a Massa Falida de Galileo Administração de Recursos Educacionais S/A, e foi absorvida pela requerida Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda, que recebeu do MEC a incumbência de zelar pela documentação da instituição descredenciada e emitir documentos aos seus ex-alunos, caso necessitem, por força da PORTARIA No - 219, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

O autor esclarece que não busca o registro do diploma, mas apenas os documentos que devem acompanhá-lo, porquanto já registrado, de modo a permitir a sua inscrição junto ao órgão de classe (CRM) e assim exercer a sua profissão.

Informa que a IES requerida se recusou a fornecer os documentos solicitados, ao argumento de que não recebeu o acervo acadêmico da anterior Universidade Gama Filho, e também porque teria verificado a existência de diferenças entre o diploma expedidos em favor do requerente e os demais expedidos a outros alunos contemporâneos, o que a fez suspeitar de fraude na expedição do documento.

Por esse motivo, o autor moveu a presente ação, que foi julgada parcialmente procedente, para determinar que a IES requerida expeça os documentos necessários à inscrição do autor junto ao CRM, no prazo de 10 dias.

Inconformada a IES recorre, com o objetivo de afastar a obrigação de fazer.

Não se pode negar que os documentos colacionados a estes autos demonstram que o autor, de fato, concluiu o curso de Medicina na IES Universidade Gama Filho, que emitiu documento atestando o fato.

Nota-se que referido diploma encontra-se devidamente assinado pelo reitor e vice-reitor, com firmas reconhecidas (ID 194559223 - Pág. 1/2), portanto demonstra que houve a confecção de um documento hábil a atestar a conclusão do curso.

O autor apresente ainda o seu histórico escolar (ID. 194559225 - Pág. 1/3), também subscrito pelo reitor da universidade e que enumera todas as matérias cursadas com as respectivas cargas horárias, anotação da frequência suficiente e com as notas alcançadas pelo aluno, nos 10 semestres regulares do curso.

Também há documentos que confirmam que o autor participou de estágios médicos a partir de 2018 (ID 194559652 - Pág. 1).

Por fim, porém não menos importante, o Laudo Pericial de ID. 122985280, o qual atesta que o diploma expedido é válido, e foi devidamente assinado pela autoridade acadêmica competente.

Por esse motivo, não comporta reforma a sentença que determinou a expedição de documentos hábeis à inscrição do requerente como Profissional Médico, junto aos respectivos Órgãos de classe.

Com essas considerações,
REJEITA-SE A PRELIMINAR de incompetência do Juízo
e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a determinação de que a IES requerida expeça os documentos solicitados pelo CRM com necessários para o registro profissional do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024